Tribunal: CARF
Processo: 13161.721590/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721590/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.301 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
OSWALDO PEREIRA DE BARROS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.
REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto, cancelando-se o crédito constituído, eis que atingido pela decadência prevista
no art. 150, § 4o, do CTN. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que não reconheceu
reportada prejudicial de mérito.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 336 a 345) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído através da Notificação de
Lançamento (fls. 244 e 245) de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar,
Exercício 2009, no valor total de R$ 1.744.757,25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721590/2014-11
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721590/2014-11

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE
INTERESSE ECOLÓGICO, DE SERVIDÃO FLORESTAL E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
declaradas ou pretendidas, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de averbação tempestiva das áreas de
reserva legal e de servidão florestal à margem da matrícula do imóvel, além de ato
específico emitido por órgão competente, para a área de interesse ecológico.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão por meio do Edital e apresentou
Recurso Voluntário em 15/02/2018 (fls. 358 a 365).
Na sessão de 03/12/2021, esta Turma Julgadora decidiu pela conversão do
julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.147 – fls. 435 a 438) para Unidade de Origem
informar quanto à existência de pagamento pelo contribuinte para fins de cálculo da decadência.
Em resposta, sobreveio a informação de fls. 440 e 441 informando que o
contribuinte realizou o parcelamento relativo ao ITR do exercício de 2009.

Voto
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721590/2014-11

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1) Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública, aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do
prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/96; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393/96.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme afirmado pela
autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi realizado posteriormente, em trabalho de
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721590/2014-11

malha fiscal, se referindo apenas à diferença entre o valor já declarado e o apurado, o que já
evidencia o recolhimento antecipado do tributo.
Além disso, a Unidade de Origem comprovou o pagamento do imposto, por meio
do parcelamento do débito, conforme se observa às fls. 439 e 440.
Considerando o período autuado (exercício de 2009), bem como a data da
constituição do crédito tributário, com ciência do lançamento pelo contribuinte aos 19/12/2014
(fls. 249), ou seja, mais de 5 anos após a data do fato gerador - 1o/01/2009, deve ser reconhecida
a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da
decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
extinguindo-se o crédito tributário em face da decadência.

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário pelo
reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721590/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 452
DF CARF MF
Original